Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA.
1. Ainda que ajuizada a ação monitória fundada em nota promissória no prazo prescricional de que o credor dispunha, em não se efetivando a citação nos termos e no prazo a que alude a norma processual, a prescrição não se interrompe e, por consequência, extingue-se o direito do credor em reivindicar o crédito firmado em título vencido há mais de cinco anos. Inteligência do art. 240 e parágrafos do CPC/2015.
2. Não imputável ao mecanismo da justiça qualquer demora em realizar a citação, resta inaplicável o entendimento consubstanciado na súmula n° 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.